Tribunal: STF
Processo: RE 115108
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
RECURSO QUE, INDICANDO OFENSA A TEXTOS LEGAIS E DISSIDIO COM AS
SUMULAS 167 E 413, SÓ SE VIABILIZARIA COM A DEMONSTRAÇÃO DESTE
(ART. 325, II, RISTF - REDAÇÃO DA ER 2/85), NÃO FEITA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.